Tribunal: STF
Processo: RE 1262066
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR, APURAÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). A alteração introduzida pela Lei 13.670/2018 que revogou o regime de apuração da contribuição previdenciária do empregador sobre a receita bruta (CPRB), não confronta princípios constitucionais ou legais, tampouco a irretratabilidade da opção prevista no parágrafo 13 do artigo 9º da Lei 12.546/2011. Precedentes” (fl. 187, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 213, vol. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Salienta que, “na medida em que a Recorrente realizou a opção pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta no início do exercício de 2018, sendo tal escolha irretratável para todo o ano-calendário, certo é que a revogação ocasionada pela Lei nº 13.670/2018 – em meio ao exercício, o que ocasionou o aumento da carga tributária estimada – violou diretamente os princípios da segurança jurídica, da boa fé objetiva, da moralidade e do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) da empresa contribuinte” (fl. 228, vol. 1).
    Ressalta que “a Constituição Federal assegura como direito fundamental a preservação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, os quais jamais poderão ser violados pelo Estado, tendo em vista que ao prever em lei a irretratabilidade da desoneração da folha para todo o ano calendário, isto é, tendo prazo fixado prazo para tanto (31/12/2018), deverá receber toda a proteção constitucional” (fl. 230, vol. 1).
    Argumenta que “a opção da irretratabilidade ofertada pela União e a que aderiu a Recorrente foi proposta pelo legislador de modo cristalino em seus termos: ao optar pelo regime da CPRB, o contribuinte assumiu os riscos inerentes ao sistema econômico que lhe cabe durante o exercício, de modo que, independentemente de seus resultados ou de como manipula seu quadro de empregados, fica sujeito a esse regime jurídico específico durante todo o ano calendário de 2018” (fl. 231, vol. 1).
    Aponta ofensa ao “princípio da isonomia em matéria tributária, na medida em que sem qualquer justificativa o Governo Federal adota tratamento tributário anti-isonômico, permitindo que determinados setores da economia enquadrados na sistemática desonerativa instituída pela Lei n. 12.546/2011 continuem se valendo deste benefício tributário no exercício de 2018” (fl. 233, vol. 1).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer o direito líquido e certo da Recorrente ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta até o término do exercício de 2018, afastando-se assim os efeitos da Lei nº 13.670/2018, (ii) bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a maior pela recorrente em razão da diferença entre a contribuição sobre o valor da receita bruta e a contribuição sobre a folha de salários, com outras contribuições previdenciárias, acrescidos de atualização monetária” (fl. 234, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4.  O Tribunal de origem assentou:
    “O art. 12 da L 13.670/2018, que revogou dispositivos da L 12.546/2011, tem vigência a partir de 1º set.2018, conforme o inc. I do art. 11 daquela lei. Assim, a contar desta data a contribuinte está sujeita ao regime de tributação previsto no art. 22 da L 8.212/1991, e foi resguardada a anterioridade nonagesimal apropriada à espécie, na forma do § 6º do art. 195 da Constituição. 
    A norma que permitia ao contribuinte substituir a contribuição previdenciária calculada sobre verbas efetivamente pagas a empregados pela tributação com base na receita bruta não constitui direito adquirido, posto não haver direito a regime jurídico instituído por lei, e não se enquadrar como ato jurídico perfeito qualquer situação como a presente, especialmente considerando ser o benefício de natureza temporária decorrente de política tributária. 
    É razoável admitir que a irretratabilidade da opção prevista no § 13 do art. 9º da L 12.546/2011 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não à face de Poder Legislativo do Estado. Nesse sentido, a modificação não afronta os princípios da isonomia, confiança, segurança jurídica, previsibilidade, moralidade, direito adquirido e da boa fé objetiva. 
    Ainda que se possa caracterizar a contribuição substitutiva como isenção, o art. 178 do Código Tributário Nacional permite a revogação de benefício dessa natureza a qualquer tempo. 
    Assim, não há direito da contribuinte a se beneficiar do regime de apuração de contribuições previdenciárias a cargo do empregador com base de cálculo na receita bruta” (fls. 189-190, vol. 1).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.212/1991, 12.546/2011 e 13.670/2018). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 936.113-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso Extraordinário n. 978.318, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.3.2018, Recurso Extraordinário n. 1.045.528, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2017, Recurso Extraordinário n. 792.821-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2017, e Recurso Extraordinário n. 996.086, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2016. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora